Tribunal: STF
Processo: HC 211546
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 719.788/PE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em decisão assim fundamentada: 



    […] Por outro lado, quanto aos pleitos ministerial e da defesa do autuado, este Juízo deve tecer as seguintes considerações: i) o autuado, apesar de atualmente possuir endereço certo e ocupação conhecida, possui extensos antecedentes criminais, contendo duas condenações (tráfico de drogas e homicídio qualificado), cujas penas unificadas já teriam sido cumpridas há certa de dois anos, o que caracteriza ainda a condição de reincidente do autuado; ii) que o autuado ainda se encontra respondendo a uma ação penal pela prática de homicídio qualificado junto à 4ª Vara do Tribunal do Júri/Capital, que ainda se encontra em andamento, fora um TCO de violência doméstica; iii) que, quando da prisão em flagrante do autuado, este se encontrava em um veículo de terceiros, de posse de cocaína, em período noturno e na companhia de duas adolescentes, circunstâncias essas que devem ser mais averiguadas pela autoridade policial e que evidenciam a gravidade dos fatos envolvidos no flagrante. Dessarte, deferindo o pleito ministerial, com esteio no art. 310, inciso II, do CPP, ora se converte a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. 



    Sobreveio o oferecimento de denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), cuja conduta delituosa foi assim descrita: 



    Na noite do dia 13 de agosto de 2021, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua do Norte, Bairro Norte, Gravatá-PE, o denunciado GILVAN NUNES DA SILVA, devidamente qualificado, fora preso em flagrante por trazer consigo e transportar 12g (doze gramas) de cocaína, sem autorização legal. 



    Conforme apurado, policiais militares receberam a informação de que o denunciado estaria conduzindo um veículo VW/POLO, placa PDJ-5210, por esta cidade e em avançada hora da noite, levantando a suspeita dos policiais, sobretudo porque os agentes de segurança já detinham conhecimento quanto a diversas práticas criminosas cometidas pelo réu, tais como homicídios e tráfico de drogas. 



    Sendo assim, realizaram os policiais diversas diligências pela cidade, logrando êxito em localizar o imputado na condução do referido veículo na Rua do Norte, nesta cidade, levando com ele duas adolescentes. 



    Com efeito, os policiais abordaram o denunciado e efetuaram uma busca no interior do veículo, localizando embaixo do banco do motorista uma porção com cerca de doze gramas de cocaína, em seu poder. 



    Diante do ocorrido, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do acusado e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o respectivo auto, sendo o réu posteriormente apresentado em audiência de custódia, quando teve convertida sua prisão em custódia preventiva. 



    A natureza da droga, as circunstâncias sociais e pessoais do denunciado, além dos seus antecedentes criminais, também reforçam a caracterização do tráfico de drogas perpetrado pelo imputado, no presente caso, conforme determinado pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu o pedido de liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF, nos termos seguintes:



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram declinados os fundamentos para indeferir o pedido liminar, consoante se extrai da seguinte passagem (fl. 256): 



    Desprovida de previsão legal específica, a liminar em sede de habeas corpus, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, reclama, por certo, a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    In casu, analisando superficialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do Paciente em preventiva (Id.19256797), verifica-se que está fundamentada em razões que não contemplam ilegalidade patente, na medida em que restou destacada a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Destaque-se que o a autoridade dita coatora apontou as circunstâncias concretas que autorizam a constrição cautelar, notadamente o histórico criminal do paciente, reincidente em crimes dolosos. 



    Ora, a princípio, devo confiar na visão do Juiz de primeiro grau, mais próximo à causa, o qual pode ter uma melhor percepção da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do Paciente. 



    Por outro lado, estando apontados os motivos da custódia cautelar, de regra, resta impossibilitada a concessão da liberdade provisória, consoante dispõe o art. 321 do Código de Processo Penal, bem como afasta-se, a princípio, a incidência de medidas cautelares alternativas.



    Ademais, analisar, neste momento, a idoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da medida extrema é adentrar em matéria que se confunde com o próprio mérito da impetração, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo Órgão Colegiado, juiz natural da causa. Sendo assim, ao menos no primeiro exame, não se pode ter como presentes, de forma segura, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, requisitos indispensáveis à concessão de liminar em sede de habeas corpus. 



    Em face de tudo o que foi exposto, indefiro o pedido liminar requerido. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a quantidade de substância apreendida foi de 12g (doze gramas), em uma única porção. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente